Tribunal: STF
Processo: ARE 1375457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ALFEU DE SOUZA GENTIL e por JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA.



    Os apelos extremos de ALFEU DE SOUZA GENTIL e JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – (1) APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “G”, DO CP – RECONHECIMENTO, EM RELAÇÃO AO 2º APELANTE – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE SE UTILIZOU DO CARGO DE POLICIAL MILITAR PARA PRATICAR OS REFERIDOS CRIMES – (2) APELOS DA DEFESA – (2.1) PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTACAUSA – REJEIÇÃO – (2.2) MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO –INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE A DROGA NÃO SE DESTINAVA EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO PESSOAL – CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA DESCRITA NOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI Nº 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2.º DA LEI N.º 12.850/13) –VIABILIDADE – CONDUTAS NÃO SE AMOLDAM AO TIPO PENAL – EXTENSÃO AOS DEMAIS RÉUS – PENAS REDIMENSIONADAS (3) – 1º APELO (ACUSAÇÃO) PROVIDO E DEMAIS APELOS (DEFESA) PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário de ALFEU DE SOUZA GENTIL sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ALFEU DE SOUZA GENTIL, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    A começar pelo recurso da acusação, há elementos concretos nos autos revelando que o réu ALFEU DE SOUZA GENTIL, utilizou-se do cargo público de policial militar, para o fim de potencializar o tráfico de drogas praticado pela organização da qual integrava, facilitando a regularidade das atividades de mercancia, e corroborando com a aquisição e o transporte da droga da cidade de Boa Vista para a cidade de Caracaraí.



    As provas dos autos demonstram que ALFEU, para evitar que seus comparsas fossem surpreendidos em abordagens policiais ou fossem presos, repassava ao corréu CLEIVAN informações privilegiadas, como horários e locais de realização de rondas, nomes de policiais que estavam de serviço ou plantão ou ainda sobre eventuais operações que pudessem ocorrer.



    Nesse sentido, destaco excertos das interceptações telefônicas, autorizadas pelo Juízo:



    (...)



    Em consonância com os diálogos interceptados estão os depoimentos das testemunhas da acusação. A testemunha LEON CLEBER DEMATOS REZENDE, policial civil, assim declarou:



    (...)



    Logo, a partir das provas coligidas aos autos, a condenação do réu ALFEU deve observar a incidência da circunstância agravante do art. 61, inciso II, “g”, do CP para cada um dos delitos praticados, pois tanto na prática do tráfico de drogas, quanto na da associação para o tráfico, aproveitou-se da sua condição específica referente ao cargo público que ocupa.



    Por sua vez, os pedidos de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por insuficiência de provas, não merecem provimento. 



    A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, do Laudo de Exame Definitivo em substância, bem como pela prova oral. 



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Já quanto à insurgência de JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ainda que assim não fosse, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Por fim, a apelação do réu JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA deve ser parcialmente provida, apenas em relação ao seu pedido subsidiário, referente ao afastamento do delito de organização criminosa, com fundamento nas razões já ressaltadas acima.



    Mantém-se, contudo, a sua condenação quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, pois o conjunto probatório é contundente quanto às suas práticas delitivas.



    Confirma-se o comportamento delitivo do réu,principalmente, a partir do destaque de diálogo interceptado que segue abaixo:



    (...)” 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente